Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740055-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DA COSTA LEITE FILHO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO DA COSTA LEITE FILHO tendo por objeto decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0724009-15.2020.8.07.0001 pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Na origem, o agravante ajuizou ação com pedido de tutela de urgência requerendo que JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ITAÚ UNIBANCO S/A fossem compelidos liminarmente a proceder com cancelamento de hipoteca cedular. A antecipação da tutela recursal foi indeferida em 15/09/2020 (ID 19659601 - Pág. 1-4). A agravada, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., informa que, no último dia 13/10/2020, o ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília homologou por sentença um acordo celebrado entre as partes e, por via de consequência, resolveu o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil (ID 21775814 - Pág. 1 ou ID 74407270 - Pág. 1). Num dos itens do acordo, o ITAÚ se compromete a emitir o termo de liberação da hipoteca (ID 72293918 - Pág. 1 ou ID 21775813 - Pág. 1). Nessas circunstâncias, a superveniência da sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 28 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator